Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Alienação fiduciária. Notificação. Requisitos formais.
1.. A notificação para constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é procedimento formal, embora simplificado. A devolução de correspondência postal com a rubrica “desconhecido” não pode ser admitida como válida para estabelecer a mora e produzir os efeitos desta.
2..Recurso conhecido e desprovido.